Tribunal: STF
Processo: HC 259460
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA PREVENÇÃO. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO PROCESSUAL. SITAUÇÃO CONFIGURADORA DE PREJUDICIALIDADE. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente denunciado pela prática dos crimes “de fraude à licitação, elevação arbitrária dos preços da licitação, corrupção ativa e corrupção passiva”.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se pleiteia: (a) “a nulidade de todos os elementos carreados ao PIC que embasou o oferecimento da denúncia”; e (b) “a incompetência do Juízo de Direito da Comarca de Tangará/SC”.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É entendimento neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (RHC 83799 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 24/8/2007). Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.